Tribunal: TJES
Processo: 5004049-63.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004049-63.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONIRA CRISTINA TONOLI PURCINO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento em clínica especializada, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado alega, exclusivamente, que não ofereceu resistência à pretensão de mérito, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde, quando o ente público não apresenta resistência ao mérito da demanda, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a imposição dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com as despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo.

A ausência de oposição ao mérito da demanda pelo Estado do Espírito Santo, demonstrada pela decisão de não apresentar contestação a fim de dar celeridade ao processo, descaracteriza a pretensão resistida.

Não caracterizada a pretensão resistida, afasta-se a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “Não cabe a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, quando ausente pretensão resistida, ou seja, quando não há oposição ao mérito do pedido formulado na ação de obrigação de fazer.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 16943170) proferida pelo d. Juízo da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
LEONIRA CRISTINA TONOLI PURCINO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para a parte ré,
M
UNICÍPIO DE
GUARAPARI

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fornecerem à parte beneficiária (Rogério Edimar Purcino), tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Em suas razões (id. 16943173), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, de modo que não deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões (id. 16943176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 16943485), opinou pela não intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004049-63.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONIRA CRISTINA TONOLI PURCINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 16943170) proferida pelo d. Juízo da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
LEONIRA CRISTINA TONOLI PURCINO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para a parte ré,
M
UNICÍPIO DE
GUARAPARI

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fornecerem à parte beneficiária (Rogério Edimar Purcino), tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Em suas razões (id. 16943173), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, de modo que não deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões (id. 16943176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 16943485), opinou pela não intervenção.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a ausência de oposição ao mérito da demanda em sua peça de defesa.

Adianto, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo sentenciante, que assiste razão ao apelante.

O princípio da causalidade, que rege a imposição dos ônus sucumbenciais, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. No presente caso, a análise da conduta processual do ente estatal é fundamental para a correta aplicação de tal princípio.

Conforme se extrai dos autos, o Estado do Espírito Santo deixou de apresentou contestação (id. 16943150) a fim de dar celeridade ao processo.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu de uma negativa administrativa ou de uma oposição do Estado, mas de uma imposição legal.

Nesse diapasão, visto que não houve qualquer oposição ao mérito da causa, não se caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)